Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DO CONSUMIDOR EM CONDOMÍNIO. PISO ESCORREGADIO. FALTA DE PLACAS DE ADVERTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNO.EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré contra acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que o v. acórdão merece reparo, consignando que “ (...) cremos que há contradição frente às provas dos autos (...) (...) no presente dia não ocorreu chuva, ou seja, o piso estava seco, de forma que não ficou provado pelo embargado que estando o piso seco este é escorregadio, motivo pelo qual, a necessidade de uma perícia técnica para saber se o piso seco é passivo de se escorregar ou não, e isto não foi levado em consideração.(...).
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e na jurisprudência que não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. De todo modo, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, porque a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos que a parte embargante entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes ao desate da controvérsia. É o que se vê dos trechos transcritos: “ (...) complexidade da causa. Necessidade de Perícia. Não há que se falar em necessidade de perícia técnica para aferir se o piso onde o recorrido caiu é escorregadio (estando ele seco ou molhado). Tal fato ficou devidamente comprovado por meio das testemunhas ouvidas em juízo, bem como por ato da própria recorrente que, conforme ela mesmo menciona, fixou aviso posteriormente ao acidente indicando o perigo que o piso oferecia ao estar molhado. Preliminar afastada.(...) (...) As fotografias constantes no ID 75786965 demonstram como é o piso na área de acesso ao prédio do condomínio, composto por cerâmicas, as quais são lisas e escorregadias, sobretudo quando molhadas. Tal fato exigia no mínimo avisos de advertência aos condôminos e visitantes, a fim de alertá-los acerca do perigo. Tanto é verdade que o recorrente providenciou, após o evento narrado nos autos, a instalação de sinalização de piso escorregadio com perigo de queda (ID 85277283 - Pág. 1).(...)”.
4. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei n. 9.099/95 e eventual discordância com o resulta do julgamento, porque o julgador não está obrigado descer às minúcias que as partes sempre querem discutir, deve ser questionada por meio de outro recurso previsto na legislação.
5. Embargos conhecidos e rejeitados.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.